Tribunal: TJMT
Processo: 1035542-76.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1035542-76.2023.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ANDREA LEAO DA SILVA
RECORRIDO: MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 06 a 09/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA - INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA - INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação Anulatória De Negócio Jurídico C/C Inexigibilidade De Débito C/C Indenização Por Danos Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega desconhecer o débito no valor de R$ 119,97 (cento e dezenove reais e noventa e sete centavos), lançado no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.
2. Sentença de improcedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) No caso em apreço, o ônus da prova é da reclamada (CPC, art. 373, II), haja vista que não se pode exigir do reclamante prova negativa (diabólica). Lucubrando o feito observo que no ID Num. 126211549 a reclamada juntou aos autos Contrato de Cédula de Crédito Bancário assinado eletronicamente pela reclamante. No ID. 126211549 – pág.13 consta, inclusive, o IP da máquina usada pela reclamante para emitir o aceite eletrônico. Conforme entendimento jurisprudencial, “O contrato eletrônico não é uma nova espécie de contrato, mas sim um meio de formação contratual e caracteriza-se pela manifestação de vontade das partes por meio eletrônico, isto é, o aceite de ambas as partes é realizado eletronicamente, sem que haja a necessidade de solenidades especiais como assinatura e reconhecimento de firma, comuns em contratos celebrados na forma física”. (...) Com efeito, o referido contrato aceito eletronicamente serve como prova da existência de relação jurídica entre as partes. Note-se que os documentos juntados pela reclamada, embora produzidos unilateralmente e em seu sistema, merecem crédito diante da existência de contrato aceito eletronicamente. Por fim, havendo prova da existência da relação jurídica entre as partes e não havendo prova de quitação do débito que deu origem à inserção do nome da reclamante no serviço de proteção ao crédito, logo, é de se concluir lícita e regular a inserção guerreada neste pleito. Com efeito, por todos estes fundamentos, impõe-se a improcedência do pedido com a condenação nas penas de litigância de má-fé por alterar a verdade dos fatos. Com efeito, por todos estes assentes fundamentos, impoe-se seja julgado improcedente o pedido formulado na peça proemial. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos: § julgo improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito; § julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais; § julgo procedente o pedido de condenação em litigância de má-fé e, por conseguinte, condenado a reclamante ao pagamento de multa de 5% sobre o valor corrigido da causa; ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ex vi do art. 81 do CPC e ao pagamento de custas processuais, ex vi do art. 55 da Lei 9.099/95. (...)”
4. A empresa Reclamada desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência de relação contratual, mediante apresentação de tela de cadastro, informações pessoais, cópia do documento pessoal, selfie, transações financeiras, empréstimo para compra de produto, o qual foi entregue na sua residência e cédula de crédito bancário com assinatura digital. Ademais, a parte Recorrente não impugnou especificamente a documentação apresentada, em especial o empréstimo e compra efetuada, o que ilide qualquer possibilidade de fraude.
5. Embora a parte Recorrente alegue desconhecer o débito, este Magistrado, com a cautela que lhe é devida, simulou uma transferência via pix ao telefone constante do cadastro, logrando êxito em descortinar que está habilitado como chave pix da parte Autora:
6. Neste viés, a apresentação dos documentos já mencionados, somados às telas sistêmicas, comprovam a relação jurídica entre as partes. No caso, aplica-se o teor do Enunciado 34 desta TRU, porque a empresa Reclamada trouxe outros elementos de prova, além daqueles colhidos do seu sistema interno, que são aptos a comprovar a relação jurídica.
7. Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.
8. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a empresa fornecedora, o que não ocorreu.
9. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, é clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.
10. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.
11. ENUNCIADO 114 do FONAJE - “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé”.
12. ENUNCIADO 136 do FONAJE - “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”.
13. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
14. Recurso conhecido e não provido.
15. Reconhecida a litigância de má-fé na sentença, revogo a gratuidade de justiça e condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais. Contudo, deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035542-76.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDREA LEAO DA SILVA - CPF: 004.381.921-41 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024